Tribunal: TJES
Processo: 0000143-97.2023.8.08.0029
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO
.

SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR
.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA DE TURMA PROMOVIDA.

SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.
DEFERIMENTO LIMINAR RATIFICADO.

1.
À luz desse histórico processual,
observa-se que a construção da fundamentação
realizada

pelo MM.
J
uiz
a quo
na primeira decisão tomada, relativa ao deferimento da tutela de urgência,
deu-
se
de modo a
preservar
, naquele momento,
a possibilidade do

agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção a que o policial militar teria direito.

2.
A negativa estatal da participação do agravante na formação da turma promovida é dissonante com a decisão judicial que determinou o direito do
agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção.

3.
A
pesar de incipientes os elementos de prova das alegações autorais, não há como dizer, em absoluto, que não há verossimilhança nas afirmações, ainda que em grau abreviado,
pois,
em razão dos
documentos
colacionados aos autos, demonstra-
se
,
ao menos
sumariamente, a ocorrência da preterição na promoção do demandante,
a

qual fora realizada fora do prazo legal, constante no inciso I, do § 4º, do artigo 13, da Lei Complementar Estadual nº 467.

4.
E
m relação ao perigo de dano
alegado pelo agravante
, é evidente que se não
fosse
assegurada a participação d
o
agravad
o

na Formatura do Curso
e, ao final do processo, constatar-se que, de fato, suas alegações são procedentes, não haverá utilidade na tutela jurisdicional a ser prestada, em flagrante prejuízo para a parte agravada.

5.

Agravo de instrumento provido.
Liminar confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-97.2023.8.08.0029

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CILLAS TOLEDO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
.

SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR
.
GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA DE TURMA PROMOVIDA.

SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADO.

DEFERIMENTO LIMINAR RATIFICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1.
À luz desse histórico processual,
observa-se que a construção da fundamentação
realizada

pelo MM.
J
uiz
a quo
na primeira decisão tomada, relativa ao deferimento da tutela de urgência,
deu-
se
de modo a
preservar
, naquele momento,
a possibilidade do

agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção a que o policial militar teria direito.

2.
A negativa estatal da participação do agravante na formação da turma promovida é dissonante com a decisão judicial que determinou o direito do
agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção.

3.
A
pesar de incipientes os elementos de prova das alegações autorais, não há como dizer, em absoluto, que não há verossimilhança nas afirmações, ainda que em grau abreviado,
pois,
em razão dos
documentos
colacionados aos autos, demonstra-
se
,
ao menos
sumariamente, a ocorrência da preterição na promoção do demandante,
a

qual fora realizada fora do prazo legal, constante no inciso I, do § 4º, do artigo 13, da Lei Complementar Estadual nº 467.

4.
E
m relação ao perigo de dano
alegado pelo agravante
, é evidente que se não
fosse
assegurada a participação d
o
agravad
o

na Formatura do Curso
e, ao final do processo, constatar-se que, de fato, suas alegações são procedentes, não haverá utilidade na tutela jurisdicional a ser prestada, em flagrante prejuízo para a parte agravada.

5.

Agravo de instrumento provido.
Liminar confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
CILLAS TOLEDO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, em sede de tutela provisória de urgência pleiteada
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
in
deferiu a medida
de urgência pleiteada pelo recorrente em 1º Grau
para
a efetivação de sua “participação na Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, marcada para a data de 25/08/2023 às 10:00 horas”.

O agravante aduz em suas razões recusais,
em síntese, que: (I) “o Juízo também não levou em consideração que a liminar deferida consequentemente culminaria na formatura do Agravado, caso não houvesse outro impedimento”; (II) “a simples alegação de falta de determinação na liminar da participação do Agravante na formatura não é motivo hábil para negar a sua participação”; (III) “a participação do Agravante na Formatura de um curso que concluiu com êxito, trata-se de pedido implícito a liminar deferida, para a participação do referido curso”
.

Diante disso,
pugna, liminarmente, seja “determinado que a autoridade proceda a inclusão do Agravante na Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS 2023, a realizar-se no dia 25 de agosto de 2023 (sexta-feira), às 10:00 horas, na Academia de Polícia Militar do ES, situado à Rodovia José Sette, Km 4,5, s/n°, Santana, Cariacica/ES”. No mérito, pede a confirmação da medida liminar.

No ID n. 5851358 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
em sede de Plantão Judiciário pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

A
presentações de contrarrazões pel
o
agravad
o no ID n. 7159362, pugnando pelo desprovimento recursal
.

Pois bem
.
Inicialmente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Na origem,
t
rata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta p
o
r
Cillas Toledo, promovido após a conclusão do Curso de Habilitação de Sargento, a contar de 22 de fevereiro de 2018, visando realinhamento de promoção no sentido de reconhecer o direito à reclassificação e retroatividade da promoção à graduação de 3º Sargento em 12 de setembro de 2016, e aos quadros de acesso a 2º Sargento em 2018 e 1º Sargento em 2020, e a partir desse marco, seja reclassificado também por antiguidade para assim ter seu nome figurado no quadro dos convocados para realização do exame toxicológico/antidoping e TAF - teste de aptidão física-, para concorrer as vagas do curso CAS, constantes do Boletim Especial do comando Geral nº 051 de 21 de dezembro de 2022.

Depreende das alegações que, mesmo tendo sido o
agravante
devidamente promovido no tempo da conclusão do curso (22/02/2018), entende que o curso CHS-2016 deveria ter se iniciado em 10 de março de 2016, por força de determinação legal, e que, em razão do curso só ter sido iniciado em agosto de 2017, com a formatura em fevereiro de 2018, não houve compensação em seus vencimentos e tempo de carreira, com suposto atraso no recebimento de vencimentos que talvez lhe seriam devidos dentro de uma possível escorreita promoção, se o Curso tivesse Iniciado “dentro do prazo” legalmente estabelecido.

Argumenta, ainda, que a conduta da administração fora ilegal em razão de o CHS/2016 ter injustificadamente atrasado em relação aos prazos estabelecidos em lei. Em vista disso, considera inadequada a data de promoção (22.02.2018), pois na sua ótica, deveria ter sido promovido a contar de 12.09.2016, data em que o CHS/2016 teria terminado caso seu início tivesse ocorrido em 10.03.2016, como entende que determinava a lei de regência.

Desse modo, alega o
agravante
que o atraso produziu reflexos no seguimento da carreira profissional, fazendo com que fosse promovido em datas posteriores àquelas que entende ter direito. Transversalmente, entende que sua última promoção teria sido obstada pela não atribuição de pontos referentes ao tempo de serviço que possui na graduação atualmente ocupada.

A tutela de urgência pleiteada teve decisão judicial proferida no ID nº 13813834 e ID nº 13909572, onde juízo a quo concedeu a medida liminar
inicialmente
requerida pelo
agravante
.

Em razão do agravado não o convocar para a formatura dos soldados promovidos, o

agravante
requereu,
em 1º Grau de Jurisdição,
que "conste a obrigatoriedade se o Autor estiver apto, para participar da formatura do CAS-2023".

Contudo, entendeu o d. Juízo
competente
que o
novo
pedido formulado pelo autor, ora agravante, ultrapassaria o objeto da demanda em questão, indeferindo o pleito.

Em sede de análise,
no
Plantão Judiciário, de
pedido

liminar em
recurso de agravo de instrumento contra esta última decisão, entendeu o e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior pela concessão da tutela antecipada, para garantir a participação do agravante na formatura da turma promovida.

À luz desse histórico processual,
observa-se que a construção da fundamentação
realizada

pelo MM.
J
uiz
a quo
na primeira decisão tomada, relativa ao deferimento da tutela de urgência,
deu-
se
de modo a
preservar
, naquele momento,
a possibilidade do

agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção a que o policial militar teria direito.

A negativa estatal da participação do agravante na formação da turma promovida é dissonante com a decisão judicial que determinou o direito do
agravante
participa
r
das fases do processo seletivo de promoção.

Se, por um lado, é verdade que o art. 300 do CPC exige a presença de ambos os pressupostos
(probabilidade do direito e perigo da demora)
para a concessão das tutelas de urgência,
por outro, sabe-se que, na casuística, os referidos requisitos nem sempre estarão presentes em proporções equivalentes. Na realidade, é até mais comum, na prática, que os aludidos pressupostos se encontrem preenchidos em graus distintos, ora pendendo para uma maior presença da
probabilidade do
direito, ora preponderando o perigo de dano à parte ou ao resultado útil do processo.

Há casos
em que haverá evidente probabilidade do direito, porém com baixo perigo de dano (aproximando-se da tutela da evidência). De outra banda, há hipóteses em que a análise preliminar revela
baixa
verossimilhança
nas alegações
,
embora exista
chance elevada de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, constata-se
que
o Desembargador plantonista
considerou que o
preenchimento dos pressupostos para a concessão da
liminar deste agravo
ocorreu,
exatamente,
segundo essa última concepção supramencionada, na medida em que, apesar de as alegações autorais estarem lastreadas em elementos ainda indiciários, o prejuízo para a parte, pela impossibilidade de participar da
Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento
é inegável.

De fato, apesar de incipientes os elementos de prova das alegações autorais, constata-se dos autos, ao menos, suficiente verossimilhança nas afirmações do agravante,
pois,
em razão dos
documentos
colacionados aos autos, demonstra-
se
a ocorrência da preterição na promoção do demandante,
a

qual fora realizada fora do prazo legal, constante no inciso I, do § 4º, do artigo 13, da Lei Complementar Estadual nº 467
1
, em razão de aparente mora estatal.

E
m relação ao perigo de dano
alegado pelo agravante
, é evidente que se não
fosse
assegurada a participação d
o
agravad
o

na Formatura do Curso
e, ao final do processo, constatar-se que, de fato, suas alegações são procedentes, não haverá utilidade na tutela jurisdicional a ser prestada, em flagrante prejuízo para a parte agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
ratificando
a decisão liminar
que permitiu a participação do agravante na Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, marcada para a data de 25.08.2023, às 10:00 horas, nos termos do objeto recursal.

É como voto.

1
- Art. 13. 0 processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais.

§ 4º A data de encerramento das alterações para os cursos sedará:

I - em 30 de setembro, para o CHS, com o início do curso ate o dia 10 de marco seguinte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Após analisar detidamente os autos, acompanho o voto de relatoria, pelos seus judiciosos fundamentos.